Tribunal: TJSP
Processo: 2077933-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Denunciação caluniosa (artigo 339, caput, por duas vezes, c.c. 69 do Código Penal) – Trancamento da ação penal. Medida excepcional que incide no caso concreto. Fatos atípicos. Ausência de dolo específico. Necessária, para o prosseguimento da ação, a existência de elemento subjetivo específico (consciência do denunciante de que o denunciado é inocente da imputação que lhe faz),

Ementa:
HABEAS CORPUS – Denunciação caluniosa (artigo 339, caput, por duas vezes, c.c. 69 do Código Penal) – Trancamento da ação penal. Medida excepcional que incide no caso concreto. Fatos atípicos. Ausência de dolo específico. Necessária, para o prosseguimento da ação, a existência de elemento subjetivo específico (consciência do denunciante de que o denunciado é inocente da imputação que lhe faz), cuja descrição ou sustentação em elementos concretos não está presente na denúncia – Inquéritos policiais deram origem ao feito arquivados por ausência de provas e com a ressalva do artigo 18 do CPP. Não demonstrada a inexistência ou falsidade dos fatos relatados pelo paciente – Verdade subjetiva que se opõe ao dolo específico da denunciação caluniosa – Exercício do direito constitucional de petição, assegurado pelo artigo 5o, XXXIV, "a" da Constituição Federal, e secundado pelo artigo 5o, II; e §§ 1o e 5o, do CPP. Excesso ou falsidade não demonstrados – Constrangimento ilegal verificado. Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal ante a manifesta atipicidade. Precedentes das Quinta e Sexta Seções do C. STJ e desta C. Seção de Direito Criminal – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal no 1539048-33.2023.8.26.0050.